Tribunal: STF
Processo: RE 422595
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-30
Data de publicação: 2004-06-30

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão referente à
incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de
seguro, de natureza infraconstitucional, bem como à interpretação de
 cláusulas contratuais, insusceptíveis de reexame no RE;
inocorrência de negativa de prestação jurisdicional ou violação dos
princípios constitucionais invocados no extraordinário